Tribunal: TJDFT
Processo: 0745487-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745487-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisões proferidas pela d. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo no 0007843-90.2013.8.07.0001), indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que determinou a suspensão do processo e rejeitou o pedido de penhora salarial. O recorrente se investe contra as referidas decisões argumentando, em resumo, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, é de natureza relativa, permitindo, portanto, que haja a constrição da remuneração do devedor para satisfação da dívida, sobretudo para assegurar a efetividade dos processos executivos. Assegura que a jurisprudência dos tribunais estaduais e do Colendo STJ têm se consolidado nesse sentido, bem como afirma que a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos da devedora não terá o condão de prejudicar a sua subsistência, tendo em vista seu alto padrão de vida, consubstanciado em uma renda mensal de R$8.239,77, como servidora inativa da Secretaria de Educação do DF. Além do mais, segundo a parte recorrente, a medida em questão coaduna-se com o princípio da duração razoável do processo, alertando que o feito executivo já trâmita há mais de sete anos, salientando, ainda, que o não recebimento da dívida induz ao enriquecimento sem causa da parte recorrida. Pondera, também, que o feito originário foi sobrestado antes mesmo do término do prazo concedido para a indicação de bens passíveis de penhora, razão pela qual requer, em antecipação de tutela recursal, pela cassação da ordem de suspensão. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede, em caráter liminar, pela revogação da suspensão do rito processual e pela penhora da verba salarial da agravada no patamar de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo (id. 20491788). É o relatório DECIDO. Cabível o agravo de instrumento haja vista impugnar decisão proferida em processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão da liminar, entretanto, não prescinde de demonstração adequada e suficiente quanto à probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. A principal controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de penhora da remuneração do devedor para satisfazer o débito em execução na origem, decorrente de cheques devolvidos por falta de pagamento. A despeito das considerações tecidas no recurso, o Código de Processo Civil não permite constrições dessa natureza, considerando que a única ressalva à impenhorabilidade salarial diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia, consoante exata dicção do disposto no art. 833, §2°. Ademais, diversamente do consignado no recurso, a despeito de alguns precedentes nesse sentido, a jurisprudência desta Corte não comunga com o entendimento a que alude a parte recorrente, consoante corrobora os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Desse modo, incabível o bloqueio judicial de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitado ao percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento de dívida civil, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade absoluta. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1250093, 07019633520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRETENSÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO PREVISTA NA NOVA LEI PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. 01. "O inciso IV do art. 833 do CPC/2015 corresponde ao inc. IV do art. 649 do CPC/1973, com mínima alteração de texto para corrigir a redação, sem modificação da norma. Prossegue impenhorável, em regra, a remuneração do executado, sendo meramente exemplificativo (numerus apertus) o rol das verbas mencionadas no dispositivo (vencimentos, subsídios, soldos, salários etc.). Qualquer verba que serve ao sustento do executado desfruta de natureza alimentar, sendo, assim, impenhorável como regra geral". (Ed. Revista dos Tribunais, 2a Ed., p. 2013) 02. Somente é possível aplicar a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC quando demonstrados os pressupostos para tal. 03. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1239917, 07023452820208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos. (...) . Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1250193, 07070948820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Deste modo, ao menos em um juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso não se mostra presente. Quanto à alegação de que o juízo a quo teria determinado a suspensão do processo antes mesmo do término do prazo para indicação de bens à penhora, nenhum impedimento há para que a agravante/exequente, a qualquer momento, apresente, na origem, a relação de eventuais bens passíveis de penhora, de tal modo que eventual equívoco acerca do correto termo inicial para a ordem de suspensão será objeto de apreciação mais aprofundada por ocasião do mérito do recurso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora